Tribunal: TJSP
Processo: 2274603-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – DEFERIMENTO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274603-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TKASA
COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, são agravados PLP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, S4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
PARELOCK PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274603-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No 13.409
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274603-65.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TKASA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
AGRAVADOS: PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E
OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Tatuapé
JUIZ(A): MÁRCIA CARDOSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA
INDEFERIMENTO ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS NÃO EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA
EMPRESA AGRAVANTE DEFERIMENTO DA BENESSE
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão copiada a fls. 75 que,
nos autos dos embargos à execução, indeferiu os benefícios da justiça gratuita
à agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
extinção.
A autora, ora agravante, sustenta que está em
recuperação judicial, com problemas financeiros. Diz que estão presentes os
requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita. Alega que seu
prejuízo acumulado perfaz o montante de mais de sete milhões de reais.
Postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a
justiça.
Recurso
regularmente
processado,
sem
o
efeito
suspensivo (fls. 111).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, não existe óbice à concessão da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, conforme o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 481, a saber: “Faz jus ao
beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274603-65.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Ora, pelos documentos de fls. 45/64 é possível verificar
que o balanço patrimonial e o resultado de exercício da agravante
demonstram prejuízo (resultado negativo de considerável montante).
Além disso, o extrato da conta corrente também indica
um saldo negativo, sendo imperioso reconhecer que a documentação
amealhada, evidencia a ausência de recursos e corrobora a hipossuficiência
alegada.
Observa-se, também, que não se exige que a parte
suporte um estado de miserabilidade jurídica absoluta para que possa se
socorrer da gratuidade, sendo de rigor o deferimento da benesse.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. Admissibilidade, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da atividade da postulante hipótese dos autos
em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência
econômica da parte reforma da r. decisão agravada. RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2168607-83.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR
j.
08/11/2016 v.u.). Sic
“Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Benefício que,
embora em princípio só seja admissível à pessoa natural que possa ficar
privada do próprio sustento ou da família, não beneficiando as pessoas
jurídicas, pode ser deferido a estas em casos excepcionais. Indícios, de
que a recorrente não possui condições de arcar com eventuais despesas
do processo. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2108239-11.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 28/06/2016
v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão guerreada, deferindo os benefícios da
justiça gratuita à agravante.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator